Tribunal: TJSP
Processo: 1011497-43.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INSOLVÊNCIA CIVIL. Falta de interesse de agir. Pendência de ação de execução trabalhista relativa ao mesmo título executivo. Desnecessidade de ajuizamento de outra ação executiva com base na mesma dívida. Inexistência de bens penhoráveis ou existência de outros credores em concurso. Crédito com privilégio legal, com preferência superior à garantia real, e não quirografário, como exige o art. 753

Ementa:
INSOLVÊNCIA CIVIL. Falta de interesse de agir. Pendência de ação de execução trabalhista relativa ao mesmo título executivo. Desnecessidade de ajuizamento de outra ação executiva com base na mesma dívida. Inexistência de bens penhoráveis ou existência de outros credores em concurso. Crédito com privilégio legal, com preferência superior à garantia real, e não quirografário, como exige o art. 753 do CPC/73, aplicável à espécie. Jurisprudência do STJ e TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011497-43.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROSELAINE ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TALITA
RODRIGUES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
2
Apelação no 1011497-43.2014.8.26.0506
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Juiz:
GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
Apelante:
ROSELAINE ALVES DOS SANTOS
Apelada:
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA
VOTO No 35.570
INSOLVÊNCIA CIVIL. Falta de interesse de agir. Pendência de
ação de execução trabalhista relativa ao mesmo título executivo.
Desnecessidade de ajuizamento de outra ação executiva com base
na mesma dívida. Inexistência de bens penhoráveis ou existência
de outros credores em concurso. Crédito com privilégio legal, com
preferência superior à garantia real, e não quirografário, como
exige o art. 753 do CPC/73, aplicável à espécie. Jurisprudência do
STJ e TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 163/166, que julgou improcedente a ação de insolvência
civil ajuizada por ROSELAINE ALVES DOS SANTOS em face de TALITA
RODRIGUES TEIXEIRA, condenando a autora aos encargos de
sucumbência.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque o pedido
carece de necessidade e utilidade, já que a ré não possui bens passíveis de
arrecadação.
Sustentou-se que para a admissão do pedido, há a
necessidade de prova da existência de bens em mãos da devedora para
que possam ser arrecadados e que, liquidados, não possam satisfazer o
valor do passivo de suas dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
3
Acrescentou que, ausente a plausibilidade de avançar
na apuração e liquidação dos ativos da requerida para o pagamento do
passivo, exsurge preponderante a ação executiva para a satisfação da
dívida, e não a busca da satisfação pela declaração de insolvência civil que,
à míngua da comprovação da existência de bens penhoráveis e não
correspondência com o Novo Estatuto Processual Civil, revela-se inócua.
A autora apelante sustenta, em síntese: i) a ré é revel,
de modo que os fatos aduzidos na petição inicial presumem-se verdadeiros;
ii) é credora trabalhista da empresa da ré, no valor de R$ 19.254,64; iii) as
dívidas da empresa superam seu patrimônio, devendo alcançar os da sócia
administradora;
iv)
a
insolvência
caracteriza-se
exatamente
pela
inexistência de bens passíveis de penhora; v) após treze anos de buscas,
não foi possível localizar bens da ré passíveis de constrição.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
168/178, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 470/484.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento, e por mais de
uma razão.
A autora foi empregada da pessoa jurídica “J. C.
Teixeira Comércio e Importação Ltda.” E ajuizou e venceu ação trabalhista
por débito contraído entre os anos de 1.994 e 2.000 (fls. 10/28).
A requerente ajuizou depois da extinção do vínculo
empregatício execução trabalhista contra a antiga empregadora (fls. 10/28).
Nos autos daquele processo, a credora celebrou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
4
sucessora da empresa, ora ré, acordo em 18 de maio de 2.000, paga
pagamento parcelado da dívida (fls. 26/27). A devedora descumpriu o
acordo, o que levou a ex-empregada a lhe promover a execução (fl. 28).
Considerando que a execução trabalhista não obteve
sucesso em encontrar bens passíveis de penhora, a credora trabalhista
pretende agora a declaração de insolvência civil da devedora.
São os fatos postos a julgamento.
2. Elementar que a declaração de insolvência civil tem
por escopo a excussão do patrimônio de um devedor, sujeitando-o a
concurso de credores.
De acordo com o art. 751 do CPC/73, aplicável ao caso,
a declaração de insolvência visa à arrecadação dos bens do devedor
suscetíveis de penhora, bem como a execução por concurso universal de
todos os credores, a respeitar o princípio de igualdade.
Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, “a declaração
de insolvência permite a execução geral de um devedor não empresário
insolvente para a verificação dos créditos existentes e a divisão entre os
credores de conformidade com a natureza dos respectivos créditos”
(Instituições de Direito Civil, v. II, 25a Edição, p. 383).
3. No caso dos autos, falece à requerente interesse de
agir, pois desnecessária a declaração de insolvência civil.
É certo que a prova de existência de bens penhoráveis
e de pluralidade atual de credores não são requisitos para o pedido
declaratório de insolvência, uma vez que é possível o acréscimo patrimonial
futuro do devedor, bem como o surgimento outros exequentes (vide REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
5
78966/DF, 4a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 30/04/1998;
REsp. 875.982/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/12/2008).
Ademais, pesquisa de andamentos processuais no
Portal do Tribunal de Justiça de São Paulo demonstra a pendência de
dezenas de execuções fiscais contra a mesma devedora. Portanto, o caso
envolve pluralidade de credores.
Sucede que não se admite a condução simultânea de
uma execução trabalhista e ação executiva de devedor insolvente com
fundamento no mesmo crédito.
De fato, o crédito sob análise é oriundo de acordo
celebrado na ação trabalhista no 0014900-28.2000.5.15.0104, ainda
pendente (fl. 10) e suficiente à satisfação do crédito da credora, em
princípio.
O pedido declaratório de insolvência civil é útil somente
se a requerente houvesse desistido da ação executiva, que visa ao mesmo
fim de satisfação do crédito da credora e se vale rigorosamente dos
mesmos instrumentos para localização e excussão do patrimônio da
devedora.
Recorde-se que apesar de incluir tutela declaratória,
trata-se de simples modalidade ação executiva, com a peculiaridade da
arrecadação do patrimônio do devedor concurso de credores. Dessa forma,
a tutela jurisdicional principal é a entrega do bem da vida à exequente, fim
já perseguido pela execução trabalhista.
A necessidade de prévia desistência da execução
singular constitui orientação adotada pela Jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
6
“PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
PROPOSTA
COM
BASE
NO
MESMO
TÍTULO
EXECUTIVO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO SINGULAR
PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA
DA INSOLVÊNCIA. O autor da execução individual frustrada só pode
ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor para
instaurar o concurso universal -, se antes desistir da execução singular,
pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais
para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência,
como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser
homologada pelo juízo. Precedente do STF. No caso concreto, o
recorrente não desistiu da execução anteriormente ajuizada - malgrado
esta encontrar-se suspensa por falta de bens penhoráveis -, tendo,
inclusive, solicitado a distribuição deste feito por dependência àqueloutro,
o que inviabiliza a propositura da presente ação declaratória de
insolvência.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
(REsp.
1.104.470/DF, 4a Turma, Rel. Min, Luis Felipe Salomão, j. 19.
19.03.2013).
No mesmo sentido, orienta-se essa corte, pela falta de
interesse de agir em ações de insolvência civil ajuizadas na pendência de
execução singular do mesmo crédito:
APELAÇÃO Ação de insolvência civil ajuizada em concomitância com
ação de execução singular, que se encontra suspensa Descabimento
Precedentes jurisprudenciais no sentido de que impossibilitada a hipótese
de ajuizamento de duas vias processuais colimando o mesmo bem da
vida, sendo necessária a desistência prévia da ação executiva como pré-
requisito para ajuizamento da ação de insolvência, em se tratando do
mesmo título, visto que não cabível o ajuizamento simultâneo

Julgamento "ex officio", com extinção do feito, sem resolução do mérito,
em vista da patente falta de interesse de agir, pela inadequação da via
eleita

Prejudicado
o
julgamento
do
apelo
(Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
7
1002585-03.2018.8.26.0123, Rel. Heraldo de Oliveira; 3a Câmara de
Direito Privado, j. 21/08/2019).
INSOLVÊNCIA CIVIL. Falta de interesse de agir. Extinção do processo.
Ajuizamento simultâneo com ação de execução na Justiça do Trabalho.
Processo de execução em trâmite na Justiça do Trabalho que não foi
extinto. Certidão de crédito que não comprova a extinção. Não
comprovada a existência de bens em nome do executado. Inexistência
de notícia de pluralidade de credores. Falta de interesse de agir.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido
(Apel.
no
1001796-
90.2018.8.26.0062, Rel. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de
Direito Privado, j. 05/04/2019).
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. Autor que apresenta título
executivo judicial, cuja execução encontra-se suspensa por ausência de
bens à penhora. Sentença que julgou improcedente a ação.
Inconformismo da autora. Apresentação da ação declaratória em
concomitância com execução singular que se encontra suspensa.
Impossibilidade. Limite de uma ação processual para consecução do
mesmo bem da vida. Precedentes do STJ e STF. Condenação
sucumbencial em honorários advocatícios a cargo da autora.
Afastamento. Parte ex adverso que não constituiu patrono nos autos.
Honorários incabíveis. Apelação provida em parte (Apelação Cível
1009671-32.2014.8.26.0554; Rel. Marcos Gozzo, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 07/12/2016).
Nessas circunstâncias, correta a extinção da ação de
insolvência civil.
4. Não fosse suficiente, o artigo 753 do CPC/73,
aplicável ao caso, dispõe que a declaração de insolvência pode ser pedida
por qualquer credor quirografário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011497-43.2014.8.26.0506 -Voto no 35.570 - GLF
8
A autora tem crédito trabalhista com privilégio legal,
superior até aos créditos com garantia real e créditos fiscais.
Disso decorre que caso tenha a devedora algum ativo,
pode a autora satisfazer seu crédito com prioridade em relação aos demais
credores.
Não faz o menor sentido, portanto, que a autora peça
insolvência civil da devedora munida de crédito com o mais vigoroso dos
privilégios, porque sua prioridade decorre de lei, sem a necessidade de
instaurar concurso de credores.
Não é a insolvência modalidade de pena civil ao
devedor insolvente, mas sim mecanismo de facilitação para credores sem
privilégio participarem do rateio da excussão de bens de devedor
insolvente.
A inexistência de qualquer bem a ser penhorado e
excutido, somada ao privilégio legal do crédito trabalhista tornam o pedido
desprovido de qualquer utilidade e sentido.
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência da autora, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e
11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela autora para R$ 1.500,00,
ressalvada a gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator